Tribunal: CARF
Processo: 10166.002513/2005-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002513/2005-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.574 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO
FEDERAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF/CSLL. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. Mudando o que deve
ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir da
contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo da contribuição.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002513/2005-39
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002513/2005-39

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-069.548, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente
para não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Cuidam os autos de Declaração de Compensação, em formulário papel, referente a
crédito (retenção na fonte) das contribuições sociais PIS, Cofins e CSLL, no valor de
R$ 35.857,91, código de receita 5952, com débito decorrente de mesma natureza
relativo ao período de apuração fevereiro/2005.
A autoridade administrativa decidiu considerar a declaração “não-declarada”, tendo em
vista que o sujeito passivo não utilizou o programa PER/Dcomp para gerar sua
declaração e que não foi detectada nenhuma impossibilidade de utilização desse
programa, conforme previsto em norma de regência da compensação.
Irresignada com aquela decisão que considerou a compensação não-declarada, a
interessada impetrou Mandado de Segurança cuja Liminar determinou que a
Manifestação de Inconformidade fosse recebida e apreciada.
Naquela Manifestação de Inconformidade a contribuinte alega que a compensação
respeitou completamente a lei e as normas aplicáveis e mesmo que não tivesse sido
observada alguma formalidade relativa ao procedimento de compensação (Dcomp
formulário, quando devia ser eletrônica, via PER/Dcomp), tal circunstância não poderia
simplesmente cancelar a compensação realizada, por ausência de disposição legal
específica.
Dado que a autoridade administrativa não examinou os documentos de recolhimento
referentes àquelas contribuições sociais (PIS, Cofins e CSLL, código de receita 5952,
no montante de R$ 35.857,91) e considerando que cabe ao Delegado reconhecer o
direito creditório e homologar a compensação, em primeira mão, conforme artigos 41 e
47 da IN SRF 600/2005), o processo foi encaminhado em diligência à DRF de origem
para apreciar a solicitação de crédito/compensação.
Aquela Autoridade Fiscal, ao examinar a Declaração de Compensação apresentada,
elaborou a Informação Fiscal no 369/2015 – Diort/DRF/BSB (fls. 439 a 444) onde
conclui pelo não reconhecimento do crédito passível de utilização para fins de
compensação do débito informado na declaração.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002513/2005-39

A contribuinte, então, cientificada da Informação Fiscal referida, contrapõe os seguintes
argumentos em defesa do reconhecimento do crédito pretendido:
O montante dos tributos retidos a ser deduzido (compensado) dos tributos da mesma
espécie é determinado pelo próprio contribuinte quando da emissão de suas notas
fiscais, podendo serem utilizados a partir do mês da retenção (IN SRF 480/2004, art.
7°). Há três obstáculos para o procedimento do auditor: (1) declarou o tributo devido e o
pagou antecipadamente para posterior homologação pela autoridade tributária. Isso se
deu em fevereiro de 2005, estando o tributo decaído por força do art. 150, parágrafo 4o,
do CTN; (2) a revisão de um valor pago teria que ocorrer por meio de lançamento de
ofício, e os requisitos do art. 10 do PAF deveriam ter sido atendidos; (3) é entendimento
do STJ que, nos casos de cooperativas que intermedeiam serviços médicos prestados
pelos seus cooperados aos seus pacientes, há isenção de tributos.
Os comprovantes de retenção são documentos de controle para a própria RFB, não
sendo de apresentação obrigatória pelo contribuinte, que pode provar seus créditos
exclusivamente por nota fiscal, documento hábil para comprovar que a fonte retentora
manteve em seu poder os valores correspondentes aos tributos. Então, não há qualquer
embasamento legal para que a autoridade tributária se recuse a reconhecer créditos de
retenção consignados em nota fiscal.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
improcedente, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Anos-calendário: 2004, 2005
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO. CRÉDITO INEXISTENTE.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo. No caso, o crédito pleiteado é inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar, por meio de provas hábeis, a existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez
e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
alegando em síntese:
“(...)
II - A legislação citada pela informação fiscal respalda a compensação realizada
Um subsídio fundamental para a análise do presente caso é o de que o direito à
compensação tributária está expressa e amplamente assegurado, na forma do artigo 74
da Lei n° 9.430/1996, nos termos seguintes:
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002513/2005-39

" A r t . 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. "(Redação dada pela
Lei n° 10.637, de 2002)
Ocorre que a informação fiscal (fls. 439 e seg.) citou outros dispositivos relativos a
compensação de forma inadequada. Nesse sentido, referiu-se, para subsidiar o
indeferimento da compensação requerida, ao artigo 16 da Lei n° 11.116/20051. O
problema é que esse dispositivo de lei é inaplicável ao caso, pois se refere ao regime
não cumulativo do PIS e da COFiNS.
O segundo texto legal citado é o art. 5o da Lei 11.727/2008, que tem a seguinte redação:
Art. 5o Os valores retidos na Jonte a titulo da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação especifica aplicável à matéria.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o capul deste artigo
quando o montante relido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
§ 2oPara efeito da determinação do excesso de que trata o § 1" deste artigo, considera-
se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida descontada
dos créditos apurados naquele mês.
§ 3" A partir da publicação da Medida Provisória n" 413, de 3 de janeiro de 2008, o
saldo dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins apurados em períodos anteriores poderá também ser restituído ou compensado
com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.
De acordo com tal trecho, está muito claro que no próprio mes de apuração, o PIS e a
COFINS retidos na fonte poderão ser utilizados para dedução das respectivas
contribuições. Havendo saldo, ele estará disponível para compensação com outros
tributos.
A informação fiscal também se referiu ao art. 7o da Instrução Normativa n° 480/2004 da
SRF, com a seguinte dicção:

1- compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federai, observada a legislação específica aplicável à matérjq íl - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a
legislação específica aplicável à material
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002513/2005-39

Art. 7o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos,
pelo contribuinte, do valor do imposto e contribuições de mesma espécie devidos,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
Parágrafo único. O valor a ser deduzido, correspondente ao IRPJ e a cada espécie de
contribuição social, será determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação,
sobre o valor do documento fiscal, da alíquota respectiva, constante das colunas 02, 03,
04 ou 05 da Tabela de Retenção (Anexo l).
Com isso, vê-se que o montante dos tributos retidos a serem deduzidos (compensados)
dos tributos da mesma espécie é determinado pelo próprio contribuinte quando da
emissão de suas notas fiscais, podendo ser utilizados a partir do mês da retenção.
É importante ressaltar que o requerimento de compensação em questão apresentava
créditos oriundos de retenção do PIS, da COFINS e da CSLL para serem compensados
com o código 5952, que se refere à retenção nos pagamentos de pessoa jurídica para
pessoa jurídica de também PIS, de COFINS e de CSLL. Em outras palavras, a
Coopanest sofria retenções de tributos por parte dos planos de saúde nos pagamentos
devidos aos seus associados e, quando do repasse aos seus associados, aproveitava esses
créditos para deduzir (compensar) dos tributos a serem novamente retidos no pagamento
aos seus associados. Com tal procedimento, a Coopanest, que é mera intermediária,
regularizava o procedimento de compensação, fazendo com que a retenção que
indevidamente era feita, em seu nome, fosse corretamente redirecionada para seus
cooperados.
Para efetivar esse procedimento, a Cooperativa quando da emissão das notas referentes
aos serviços prestados pelos seus associados, mas, em seu nome, como intermediária,
destacava os tributos devidos (IRP.T, PIS, CONFINS, CSLL) e utilizava-os para
compensá-los com os que retinha dos cooperados quando do repasse do pagamento.
Como se percebe, a contribuinte estava seguindo estritamente a legislação de regência,
ao apurar os créditos das retenções com base nas notas fiscais por ela emitidas (art T e
parágrafo único da IN/SRF n° 480/2004), ao compensá-los com tributo da mesma
espécie (retenção de PTS/COFINS/CSLL com retenção de PIS/COFrNS/CSLL) e ao
efetivar a compensação a partir do mês da retenção (art. 5o, § Io, da Lei 11.727/2008 c.c.
caput do art. T da IN/SRF n° 480/2004). De tal modo, se interpretada e lida
adequadamente, a legislação referida pela autoridade fiscal claramente ampara o
procedimento dc compensação adotado pela Coopanest.
I l l - A nota fiscal é documento idôneo para, por si só, comprovar créditos
oriundos de retenção
O art. 7o da IN/SRF n° 480/2004 é muito claro ao estabelecer que o contribuinte deverá
determinar o valor a ser deduzido (compensado), a partir da discriminação, por ele
mesmo, na nota fiscal, dos tributos a serem retidos.
Por isso, os documentos idôneos que a Cooperativa tem, para comprovar seus créditos,
são as notas fiscais, que registram a retenção na fonte pelo responsável tributário. Com
base na boa-fé que rege as relações comerciais, a informação constante das notas fiscais
tem valor como prova da retenção dos tributos e, por consequência, para gerar crédito
para a Cooperativa.
Mais claramente, se a Cooperativa, observando a legislação tributária, emite documento
em que consigna a retenção, desloca para o tomador de serviços a obrigação de pagar o
tributo. Tanto é assim que é crime, semelhante à apropriação indébita (art. 2o, II, da Lei
8137/90), descontar tais tributos e não recolhê-los aos cofres públicos. Por essa
sistemática, a fonte retentora fica como depositária de valor descontado do recebedor
para, de forma vinculativa, pagar o tributo.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002513/2005-39

E que o recebedor foi gravado pelo ato de retenção que lhe retirou a disponibilidade
sobre tal valor, tendo ficado tal quantia em poder de pessoa escolhida pela legislação
tributária para atuar como fonte retentora. Ao receber o pagamento com dedução dos
tributos por fonte eleita pela lei, o recebedor forçosamente cumpre a sua obrigação
tributária, fazendo jus ipso facto aos créditos correspondentes ao tributo que já deveriam
ter sido pagos pela fonte, única e exclusiva responsável por força de lei.
Qualquer outra solução seria uma ofensa ao princípio do ne bis in idem, pois além de
sofrer retenção por ordem do fisco, o contribuinte ver-se-ia forçado a despender
novamente recursos para os mesmos objetivos. Mais claramente, a retenção na fonte,
espelhada em nota fiscal, gera crédito definitivo para o recebedor, sendo qualquer
irregularidade tributária relativa à fonte exclusivamente imputada a esta. Se o recebedor
não tem qualquer ingerência sobre a fonte pagadora para forçá-la a recolher
corretamente, inclusive pelos códigos corretos, não pode ser penalizado por
irregularidade que se deram no âmbito da fonte retentora.
A sistemática da retenção coloca o recebedor numa posição de emprestar validade ao
documento fiscal idôneo, nota fiscal, para embasar o seu crédito, resultante da retenção.
É que, se posteriormente, a fonte retentora não declarou, não pagou, pagou
parcialmente, pagou incorretamente, com códigos errados, nada disso diz respeito ao
contribuinte recebedor. E um problema do Fisco que, por lei, escolheu o agente retentor
que bem entendia. Os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras
refletem, em verdade, o comportamento posterior de tais fontes, que, obviamente, é
completamente alheio ao controle daquele que tem os seus tributos retidos.
Mais claramente, não pode ser atribuídas ao contribuinte que sofreu a retenção a desídia
ou vilania da fonte retentora que deixe de recolher ou recolha incorretamente o tributo
retido. Por isso, o comprovante de retenção emitido por tal fonte é apenas um
documento de controle que atesta tão somente a regularidade da fonte retentora, não
fornecendo informação definitiva sobre os créditos dos tributos retidos.
De mais a mais, os comprovantes de retenção só são emitidos pelas fontes retentoras no
ano seguinte à retenção. Todavia, como deixa claro o art. 7o da IN n° 480/2004, os
créditos oriundos da retenção já ficam disponíveis no mês seguinte. Com isso, fica bem
claro que o comprovante de retenção não é documento tempestivo e adequado para que
o contribuinte que sofra a retenção gerencie os seus créditos. Em verdade, é a nota fiscal
que cumpre idóneamente tal função.
E interessante notar que, em momento algum, a decisão recorrida infirmou esse valor
probatório da nota fiscal. Não poderia ser de outra forma, já que a nota fiscal E
documento produzido para especificamente provar transações com relevância tributária.
Em outras palavras, salvo comprovada falsidade, os fatos consignados em nota fiscal
são verdadeiros perante a autoridade tributária. Só se pode recusar validade às
informações constantes de nota fiscal caso se demonstre a inocorrência da operação ali
descrita. Mais claramente, para não aceitar a nota fiscal como prova do crédito dos
tributos retidos, a autoridade fiscal teria que comprovar que os serviços descritos, bem
como o seu pagamento não ocorreram.
Tudo isso, para reforçar que os comprovantes de retenção são documentos de mero
controle para a própria RFB, não sendo de apresentação obrigatória pelo contribuinte,
que pode provar seus créditos exclusivamente por nota fiscal, que é documento fiscal
hábil para comprovar que a fonte retentora manteve em seu poder os valores
correspondentes aos tributos. De tal modo, não há qualquer embasamento legal para que
a autoridade tributária se recuse a reconhecer créditos de retenção consignados em nota
fiscal.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002513/2005-39

IV - Conclusão e pedido
De acordo com o deduzido, as compensações (deduções) mostraram-se corretas, já que
créditos oriundos de retenção de PIS. COFINS e CSLL foram utilizados para
compensação dos mesmos tributos, agregados no código 5952, a partir do mês da
retenção. De igual modo, a nota fiscal é documento, por si só, idôneo para comprovar
créditos oriundos de retenção, estando assente a liquidez e certeza dos créditos
utilizados pela contribuinte. Dessa forma, pede-se que o presente recurso seja provido
para se homologar a compensação.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca do direito creditório oriundo de
crédito (retenção na fonte) das contribuições sociais PIS, Cofins e CSLL, no valor de R$
35.857,91, código de receita 5952, compensado com débito decorrente de mesma natureza
relativo ao período de apuração fevereiro/2005.
Mas, referida compensação não foi homologada pela decisão recorrida sob o
argumento de não estaria comprovada, nos autos, a existência de direito creditório líquido e certo do
contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não havendo o que ser
reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Porém, a Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve
ser considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
Explique-se.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002513/2005-39

dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Especificamente no caso presente, a pessoa jurídica pode deduzir do tributo
devido o valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo
estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação
do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião
em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art.
2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Sobre a origem do direito creditório, tem-se que a retenção conjunta, código 5952,
refere-se importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela
prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de
valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, e
pela remuneração de serviços profissionais a título de remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos
valores, considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido
em relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31,
art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF
no 459, de 18 de outubro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 4,65% correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002513/2005-39

PIS e 3,0% de Cofins. No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do
crédito tributário nas hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código
Tributário Nacional (CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a
suspensão do pagamento de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular,
individualmente, os valores aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles,
utilizando os códigos 5987 para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a
pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela
fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver
ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em suma, pelo entendimento sumulado por este Tribunal outros documentos,
como aqueles juntados pelo Recorrente, e não apenas o comprovante emitido pela fonte
pagadora, em nome do beneficiário, servem para a comprovação do direito creditório decorrente
de retenção na fonte. Destarte, o pedido inicial da Recorrente pode ser analisado.
Neste contexto, entendo que a Recorrente se desincumbiu de ônus probatório
quanto à liquidez e certeza do direito creditório em debate, pois as notas fiscais apresentadas
comprovam a retenção na fonte pelo responsável tributário referente ao código 5952.
Logo, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou
o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com
o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002513/2005-39

Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora realizar o pleito considerando as provas constantes
dos autos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 540
DF CARF MF
Original